Tribunal: TJSP
Processo: 2115562-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de auto de infração e de débito fiscal – ICMS – Tutela de urgência deferida, mediante depósito da dívida – Pretensão de reforma – Possibilidade – Aplicação do art. 151, V, do CTN - Relevância da fundamentação – Perigo da demora demonstrado – Precedente – Recurso provido.